Tribunal: TJMT
Processo: 1041846-34.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041846-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELIZEUDA GOMES - CPF: 516.870.111-68 (APELANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI NÃO ASSINADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA FRAUDE. IN
OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, objetivando a anulação de termo de confissão de dívida, a declaração de inexistência de débito apurado por recuperação de consumo e a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a concessionária observou os requisitos normativos para a validade do procedimento de recuperação de consumo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa;

(
ii
) é devida a cobrança imputada à consumidora por suposta fraude no medidor;

(
iii
) houve conduta ensejadora de reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC,
sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela prestação dos serviços.

4. O TOI não foi assinado pela consumidora, nem foi demonstrada a recusa documentalmente comprovada, descumprindo os requisitos da Resolução ANEEL nº 1.000
/2021.

5. A consumidora não foi regularmente notificada no prazo regulamentar, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. Não houve demonstração técnica da autoria da suposta fraude, tampouco prova de que a irregularidade decorreu de
sua conduta dolosa ou culposa.

7. Diante da ausência de regularidade procedimental e da violação ao contraditório, o débito cobrado é inexigível.

8. Não restou configurado dano moral, diante da ausência de inscrição indevida em cadastros restritivos ou sus
pensão do serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido, para declarar a inexistência do débito de R$ 9.971,50 e a nulidade do termo de confissão de dívida, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos
morais.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança por recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica depende da observância estrita da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sob pena de nulidade do procedimento. 2. A ausência de compr
ovação da autoria da fraude e do contraditório inviabiliza a exigência do débito e invalida o termo de confissão de dívida assinado sob tais condições. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou suspensão de forneci
mento, não enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

C
C,
arts
.
182
e 884; CPC,
arts
. 373, II, 489,
e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U
1007410-83.2023.8.11.0041, Rel.
Des.
Maria Helena Póvoas, j. 18/12/2024;
TJMT, N.U 1033632-59.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023; TJMT, N.U 1044440-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos; TJMT, N.U 1000216-26.2022.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/08/2024; TJMT, N.U 1034318-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 13/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ELIZEUDA GOMES
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Luis
Otávio Pereira Marques, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Anulação de Termo de Confissão de Dívida c/c
Danos Morais e Tutela de Urgência
ajuizada pela apelante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
(ID:
322945892).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese,
a nulidade da decisão por inobservância do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, em razão da negativa de inversão do ônus da prova, que foi requerida na petição inicial, uma vez que seria pat
ente a hipossuficiência técnica da consumidora.

Afirma que a decisão recorrida
desconsiderou a natureza da relação de consumo e o dever da concessionária de demonstrar a autoria da fraude no medidor, aduzindo que, ao não inverter o ônus probatório em favor
da autora, o juízo acabou por privilegiar a prova unilateralmente produzida pela ré.

Defende que a
assinatura do termo de confissão de dívida se deu sob coação, em razão da ameaça de corte do serviço essencial de energia elétrica e inscrição indevida em c
adastros de inadimplência, o que viciou a manifestação de vontade da apelante.

Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado pela concessionária de energia elétrica seria inválido, uma vez que não houve a assinatura da consumidora, bem como p
orque foi expedido fora do prazo regulamentar da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021, art. 591, §3º),
inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda,
a inexistência de prova da ocorrência de fraude no medidor, bem como de sua autori
a, razão pela qual deveria ser afastada a cobrança dos valores exigidos pela concessionária. Defende que
a manutenção da cobrança, na ausência de prova robusta da responsabilidade da consumidora, viola as normas consumeristas e gera o enriquecimento ilícit
o da concessionária.

Defende que os constrangimentos sofridos pela consumidora, dentre eles ameaça de corte, coação para assinatura de confissão de dívida e cobrança indevida, ensejam a reparação por danos morais, sendo sugerido o valor de R$ 10.000,00 (de
z mil reais).

Por fim, requer a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau e a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, inclusive com majoração recursal.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelaçã
o para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a anulação do termo de confissão de dívida, reconhecimento da inexistência do débito e condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da
sentença para reabertura da instrução processual para a adequada produção de provas, em especial da prova pericial.

Em suas contrarrazões, o apelado requer, preliminarmente, o indeferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente e o não conhecimento
do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID: 322945895).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada pleiteia, em sede de contrarrazões, o indeferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente, sob o argumento de que não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da sua situação de
hipossuficiência financeira.

Pois bem. A
nalisando os autos, verifica-se que o pleito de concessão da gratuidade de justiça já havia sido deferido pelo Juízo de Primeiro Grau quando da análise da petição inicial, conforme decisão de ID: 322945872.

Com efeit
o, a gratuidade da justiça, uma vez deferida, mantém-se para todas as instâncias recursais e para todos os atos processuais, observando-se apenas a possibilidade de sua revogação caso verificada mudança nas condições financeiras da parte beneficiada, nos t
ermos do
art
. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, considerando que não foi comprovada eventual mudança nas condições financeiras da recorrente que a possibilite arcar com as custas e outros encargos decorrentes do processo,
ratifico
a just
iça gratuita já deferida na origem.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelada requer o
não conhecimento do
recurso
, sob a alegação de afronta ao
princípio da dialeticidade recursal
, previsto no art. 932, III, do CPC, uma vez que as razões recursais constituem mera reprodução da contestação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apel
ação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a r
eforma do
decisum
.

Partindo dessa premissa, da análise das razões recursais apresentadas por
MARIA ELIZEUDA GOMES
, constata-se que, embora haja reiteração de argumentos já expostos na exordial, a parte enfrenta os fundamentos adotados na sentença, especia
lmente quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de anulação da confissão de dívida, declaração de inexistência dos débitos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, demonstrando seu inconformismo quanto à valoração jurídica confer
ida pelo Juízo de origem.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de
apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ
O OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE
DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A jurisprudência do S
TJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, p
orquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos e
mbargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar
o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido”
(STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a peça rec
ursal cumpre sua função de enfrentar os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, não há que se falar em inépcia recursal ou em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARIA ELIZEUDA GOMES
ajuizou
Ação de Anulação de Termo de Confissão de Dívida
c/c Danos Morais e Tutela de
Urgência

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, pleiteando
a declaração de inexistência do débito de R$ 9.971,50 (nove mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), bem como a condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID: 322945850).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
A
controvérsia cinge-se sobre a validade do Termo de Confissão de Dívida assinado pela autora referente à recuperação de consumo de energia elétrica por suposta irregularidade no medidor, bem como sobre a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Da análise d
os autos, observa-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi submetido à vistoria em 06/04/2024, ocasião em que se constatou que a unidade
encontrava-se
com desvio de energia no ramal de ligação, conforme registrado no documento de ID 176915925.

Em outras palavras, o equipamento de medição apresentava irregularidade que comprometia o correto registro do consumo efetivo de energia elétrica na unidade vistoriada.

Verifica-se, ainda, que o Termo de Ocorrência e Inspeção não consta a assinatura da
titular da unidade consumidora ou de outro morador do local, constando, de maneira expressa, que a cliente se recusou a acompanhar a fiscalização e a assinar (ID 176915925).

Diante dessa irregularidade, caberia à requerida comprovar nos autos que houve o
envio do documento para consumidor no prazo de até 15 (quinze) dias dando ciência à autora e possibilitando a interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 591, § 3º, da Resolução ANEEL 1.000/2021,
in
verbis
:(...)

O aviso de recebimento de 1
76915919 demonstra que Termo de Ocorrência e Inspeção apenas foi enviado para
ao
endereço da requerente em 18/06/2024, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pela Res. 1.000/2021 ANEEL.

Contudo, há nos autos indícios de que a requerente tev
e ciência do procedimento administrativo realizado, tanto que apresentou
impugnação administrativa à requerida, conforme se verifica do documento de ID 169246697.

Dessa forma, não se pode afirmar que a vistoria realizada pela concessionária tenha ocorrido
de maneira unilateral, tendo sido assegurado à parte autora o contraditório e a ampla defesa.

Assim, diante da constatação de irregularidade no equipamento instalado no imóvel da autora, é possível concluir que houve, de fato, alteração na apuração do co
nsumo da unidade consumidora, com registro inferior à energia efetivamente utilizada.

Ainda que não haja prova cabal de que a própria requerente tenha sido responsável direta pela irregularidade, tal circunstância não a isenta do pagamento do valor corres
pondente ao consumo não registrado, tendo em vista que, havendo utilização de energia elétrica sem o devido faturamento, configura-se enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Nesse passo, leia-se a
jurisprudência:
(...)

Ademais, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora juntado no ID 176915920, revela significativa variação nos meses posteriores à regularização do medidor, com aumento expressivo do consumo registrado em comparação co
m os períodos anteriores, o que corrobora a tese de que havia irregularidade na medição.

Portanto, considerando que a requerida observou os procedimentos estabelecidos na Resolução 1.000/2021 da ANEEL para a constatação da irregularidade e posterior fatura
mento dos valores devidos a título de recuperação de consumo, não há que se falar declaração de inexistência do débito recuperado.

Quanto à alegação de coação na assinatura do Termo de Co
n
fissão de Dívida, não restou comprovado que a requerida tenha utili
zado de meios ilícitos para obter o consentimento da autora.

Com efeito, para que se configure o vício de coação capaz de macular a manifestação volitiva, é imprescindível a demonstr
a
ção de ameaça injusta, grave e concreta, nos moldes definidos pelo art. 151 do Código Civil, senão vejamos:
(...)

Nesse sentido, a me
ra menção à possibilidade de negativação do nome por inadimplência e de eventual suspensão do fornecimento de energia (nos limites permitidos pela legislação
e jurisprudência) constitui exercício regular de direito da concessionária, não configurando coaçã
o apta a viciar o consentimento.

Assim, a possibilidade de negativação do nome da requerente e suspensão do fornecimento de energia elétrica caso houvesse o inadimplemento do débito, não configura, por si só, ameaça ilegítima.

Portanto, não está configurad
o no presente caso os requisitos legais para a anulação do termo de confissão de dívida por vício de consentimento.

No que tange aos danos morais, não restou demonstrada conduta ilícita da requerida que pudesse gerar direito à indenização.

A responsabilida
de civil consiste na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. Nas relações de consumo, seus elementos são: conduta humana (ação/omissão), nexo de causalidade e do dano/prejuízo.

O doutrinador Aguiar Dias ensina: (...)

Nas liç
ões dos ilustres Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona: (...)

No caso, inexistiu uma conduta por parte da requerida que tivesse causado qualquer dano/prejuízo a requerente.

Isso porque, a mera cobrança indevida de valores, sem que haja comprovação de inscrição
do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento cotidiano, não enseja reparação por danos morais.

Sobre o tema: (...)

Ante o expost
o,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo
a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, as obrigaç
ões decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 322945891)

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexistência do débito no valor de R$ 9.971,50 (nove mil, novecentos e setenta e um reais e c
inquenta centavos), bem como seja a recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do procedimento de recuperação de consumo adotado pela concessionária de energia elétrica, a
licitude da cobrança realizada com base em suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte autora, a validade do termo de confissão de dívida, bem como a existência, ou não, de abalo moral indenizável decorrente dessa cobrança.

Após detid
a análise dos autos, vislumbra-se que o presente recurso comporta
parcial provimento
. Vejamos.

De início, imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre a consumidora, ora apelante, e a concessionária de energia elétrica apelada está indubi
tavelmente submetida ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de prestação de serviço essencial, de natureza contínua, cujo fornecimento se dá mediante contrato de adesão e em situação de manifesta hipossuficiência técnica e informa
cional por parte do usuário.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como águ
a e
energia - é consumerista
” (STJ,
AgInt
no REsp 1790153/RS. Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma. Julgamento: 22/06/2020,
DJe
: 25/06/2020).

Nessa perspectiva, a responsabilidade civil da apelada é objetiva, nos termos do artigo 14,
caput
, do CDC
, bastando, para sua configuração, a demonstração da falha na prestação do serviço e do respectivo dano causado ao consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

À concessionária, por sua vez, compete o ônus de provar fato impeditivo, modi
ficativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, CPC, especialmente em casos de cobrança fundada em suposta irregularidade no medidor de consumo.

Por sua vez, a Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que estabelece as regra
s de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, prevê em seu art. 590 que, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para
sua
fiel caracterização
, elaborando um
conjun
to de evidências
por meio dos procedimentos descritos na norma, entre eles a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI.

Ademais, a
retrocitada
resolução prescreve o seguinte em seu art. 591:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao ór
gão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão el
etrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que
acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber
a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve envi
ar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à
distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela
distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no e
spaço reservado de atendimento pela internet.
(original sem destaques)

No caso concreto, contudo, verifica-se que a concessionária apelada não observou todas as exigências mínimas previstas na mencionada Resolução, violando o direito ao contraditório por
parte da consumidora.

Conforme se depreende dos autos, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado em
06/04/2024
, não foi assinado pela apelante, constando tão somente que o
“consumidor recusou-se a assinar”
(ID: 322945886),
sendo certo que o referido
documento se encontra subscrito apenas pelos inspetores que participaram da ocorrência.

Neste ponto, destaca-se que a recorrida não apresentou quaisquer evidências para demonstrar a suposta recusa por parte da consumidora, nos termos do disposto no art. 5
91, § 2º, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não sendo possível inferir que a apelante tenha acompanhado a vistoria.

Além disso, tem-se que a correspondência enviada à apelante, com aviso de recebimento, referente ao supracitado TOI, foi recebida
pela pessoa de
“Edson Gomes Amorin”
, demonstrando que a apelante não foi efetivamente notificada a respeito do termo (ID: 322945882).

Ademais, ainda que se repute válida a notificação,
esta
se deu somente após a inspeção ter sido realizada pela concession
ária, não tendo a autora sido informada previamente acerca do procedimento, que foi realizado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

Ressalta-se ainda que o
TOI foi lavrado em
06/04/2024, mas a
carta com aviso de recebimento somente foi e
nviada em 18/06/2024, ou seja, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 591, § 3º, da

Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que estabelece que, nos casos em que o consumidor não acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar a
cópia do TOI dentro do referido prazo (ID: 322945882).

Soma-se a isso o fato de não haver no feito qualquer indício de que tenha sido disponibilizada no espaço reservado de atendimento pela internet a cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados par
a caracterização da irregularidade, consoante prevê o § 6º do art. 591 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentir, inexistem subsídios aptos a demonstrar que a consumidora tenha sido devidamente cientificada acerca do procedimento, tampouco q
ue teve a possibilidade de questionar previamente a cobrança, restando prejudicada, portanto, a regularidade da fiscalização e os débitos oriundos da recuperação de consumo.

No tocante ao documento de ID: 322945855, consistente em impugnação administrativa
realizada pela consumidora perante a concessionária de energia elétrica no dia 08/05/2024, verifica-se que o referido documento, por si só, não afasta as irregularidades praticadas pela apelada na notificação da consumidora.

O documento manuscrito apresen
tado indica tão somente que ela se dirigiu até a concessionária de energia elétrica solicitando informações sobre a ocorrência, aduzindo ainda que não tem diversos eletrodomésticos que consomem energia e que, se for necessário, pode ser realizada vistoria.

No caso, verifica-se que não consta nenhuma resposta ao pleito da consumidora, de modo que não há como inferir somente com base no referido documento que lhe foi assegurado o devido contraditório e ampla defesa na análise da prova produzida unilateralment
e pela concessionária de energia elétrica.

Com efeito, a concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço, possui o dever de transparência, informação e boa-fé, razão pela qual “
o procedimento administrativo para apuração de irregularidad
e e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade
” (TJMT, N.U 1009081-03.2019.8.11.0003, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 0
7/06/2022, publicado no DJE 23/06/2022).

Em razão disso, mostra-se imperiosa a declaração de inexistência do débito objeto da lide, referente à recuperação de consumo decorrente da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da apelante, uma vez que foi apurada unilateralmente pela conc
essionária de serviço público e não houve comprovação da autoria da alegada fraude no consumo.

Em casos análogos, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...) O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n.
1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores. (...)”.
(TJMT, N.U 1000824-87.2023.8.11.0022, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/
2024, publicado no DJE 01/01/2025).

“(...) 1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os pro
cedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor. 2.
De acordo com o entendimento do
e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(
REsp
1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julg
ado em 16/11/2010,
DJe
04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. 3. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente
a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do
art
. 6º, VIII, do CDC c/c
art
. 373, II, do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1007410-83.2023.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito
Privado, julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 23/12/2024).

“(...)
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência,
a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperaçã
o de consumo é medida que se impõe
.”.
(TJMT, N.U 1033632-59.2021.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

“(...) A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica le
vada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferenças de consumo e revisão de
faturamento
. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pel
a empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não
faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.
A empresa que distribui energia elétrica n
ão pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária realizada com base em consumo fictício, ou seja, por média de consumo, sem comprovar o efetivo uso ou desvio de energia.
(...)”.
(TJMT, N.U 1044
440-94.2019.8.11.0041, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

Ressalte-se, ainda, que embora o medidor de energia tenha sido apontado como defeituoso, não há qualquer elemento técnico pro
duzido nos autos que relacione tal anormalidade a uma conduta dolosa ou culposa por parte da consumidora apelada.

Ao revés, trata-se de equipamento cuja instalação, manutenção e eventual substituição são de responsabilidade exclusiva da concessionária, se
ndo indevida a transferência do ônus ao consumidor por falha técnica cuja origem se insere no domínio de atuação da fornecedora.

Assim, eventual falha funcional do medidor se presume decorrente de vício próprio do aparelho ou de deficiência na manutenção p
or parte da concessionária, não sendo razoável transferir ao consumidor o encargo por prejuízos cuja origem decorre do domínio técnico e fático exclusivo da empresa apelante.

Com efeito, tendo a concessionária de energia elétrica identificado a existência
de defeito no medidor da unidade consumidora, cabia a ela comprovar que a irregularidade se deu por culpa da apelante, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual não pode lhe ser imputada a cobrança pela revisão de faturamento.

Por fim,
considerando o reconhecimento da inexigibilidade da dívida que estava sendo imputada à apelante, consequentemente não há que se falar em validade do termo de confissão de dívida, uma vez que seu objeto era justamente o débito ora questionado e que não pode
ria ter sido imputado à consumidora.

Dessa forma, diante da ausência de regularidade procedimental, da inexistência de prova da participação da consumidora na produção da prova, e da falta de demonstração de culpa ou fraude por parte da titular da unidade,
revela-se indevida a cobrança oriunda do referido procedimento de recuperação de consumo e do termo de confissão de dívida.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– COBRANÇA A MAIOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇ
ÃO
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
–
PROCEDIMENTO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O procedimento administrativo instaurado pela Concessionária de Energia Elétrica para apuraç
ão de fraudes em medidores não é suficiente para legitimar a cobrança de débito, quando realizado sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
,
e sem seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução n.
414/2010 da ANEEL para a verificação de condutas irregulares
.
Diante da ausência da adoção dos procedimentos exigidos pela legislação vigente
, a
declaração de inexistência do débito é medida que se impõe
.
” (TJMT, N.U 1000216-26.2022.8.11.0022, Rel. Des. Má
rcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2024, publicado no DJE 28/08/2024 – grifo nosso).

Portanto, inexistindo provas de que a recorrente foi a responsável pelas irregularidades detectadas no aparelho medidor e considerando que não
foi assegurado o pleno exercício do contraditório na produção da prova unilateral confeccionada pela concessionária de energia, não há como se imputar à consumidora os débitos em discussão.

Por outro lado, em relação à reparação por

danos morais
, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a cobrança indevida não gera, por si só, abalo moral indenizável, salvo circunstâncias excepcionais, o que não se vislumbra no presente caso.

Com efeito, embora tenha havido cobrança irregular decorre
nte de procedimento unilateral da concessionária, não há qualquer prova nos autos de que o fornecimento de energia elétrica à unidade da apelante tenha sido suspenso em razão do débito impugnado, tampouco se demonstrou a existência de inscrição indevida de
seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Ressalte-se que, ainda que a alegação tenha sido acolhida quanto à inexigibilidade do débito, é imprescindível a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial para justificar a condenação por danos m
orais, o que não ocorreu.

Assim, não se extrai da conduta da concessionária qualquer demonstração de má-fé, abuso ou arbitrariedade capaz de agravar a situação vivenciada pela consumidora a ponto de transbordar os limites do mero aborrecimento, situação qu
e afastaria a incidência da responsabilidade civil subjetiva ou objetiva por dano moral.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZ
AÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 5.
Não se configuram danos morais
,
ante a ausência de elementos que indiquem abalo à honra da consumidora
,
como suspensão indevida do serviço ou negativação do nome
. [...] Tese de julgamento: “1. É indevida a cobrança de fatura de energia elétrica cujo valor destoante da média de consumo n
ão está acompanhado de fundamentação técnica clara e observância às normas da ANEEL. 2.
A cobrança indevida
,
desacompanhada de suspensão de serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes
,
não gera
, por si só,
dever de indenizar por dano moral
. [...]
” (T
JMT, N.U 1034318-08.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/06/2025, publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso).

Dessa forma, ausente prova de prejuízo concreto à honra ou imagem da recorrente, o
u mesmo qualquer indicativo de que tenha sofrido restrição
em seus direitos fundamentais em virtude da cobrança indevida, não há que se falar em condenação a título de compensação por danos morais.

Por fim, em relação ao pedido subsidiário da apelante para
anulação da sentença e reabertura da instrução processual para a produção de provas, entendo que, conforme exaustivamente demonstrado acima, os autos se encontram suficientemente instruídos com os elementos probatórios necessários à formação do convencime
nto do juízo, inexistindo qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo à parte apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

MARIA ELIZEUDA GOMES
, para
declarar a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexistência do débito no
valor de R$ 9.971,50 (nove mil
novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), mantendo-se, no mais, a sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais
.

Por corolário lógico, inverto os ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem,
conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado
ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/20
23).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025